Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-77.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por BANCO C6 S.A., em face à sentença proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por PAULO CESAR RIBEIRO DE PAIVA JUNIOR. Adoto o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 68679031): “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por PAULO CESAR RIBEIRO DE PAIVA JUNIOR em desfavor de NURI NAKLE AUTOMOVEIS LTDA - EPP, pela qual pretende a desconstituição do negócio jurídico realizado com os réus de compra do veículo de Marca Fiat, modelo Linea Essence 1.8, ano 2012/2012, cor Bege, Placa JJL 5773, em razão de vício oculto. O autor narra em sua inicial que em novembro de 2022 adquiriu o referido veículo, contudo, com menos de 15 dias de uso, o mesmo apresentou uma série de defeitos mecânicos e que procurada a vendedora em janeiro/2023, não se resolveu o problema e, por isso, ajuizou a presente ação em 15/04/2023. Requer a procedência do pedido para: I - concessão de tutela de urgência para suspensão das cobranças do financiamento; II - rescisão do contrato, com a devolução dos valores que foram pagos como entrada de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), mais o valor de transferência de R$ 990 (novecentos e noventa reais), mais R$ 887,42 (Oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos) de IPVA e mais 5 parcelas de R$ 964,99 que totalizam tudo em R$ 4.824,25 (Quatro mil oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) e seja efetuado o valor de parcelas vincendas que forem pagas até a resolução da lide com juros e correções monetárias; III - condenação da requerida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais; III - R$ 5.693,67 (cinco mil e seiscentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos) por lucros cessantes; IV - devolução dos itens que encontra-se no veículo, mas que é de propriedade do autor: Som, câmera de ré, moldura de som, dois terços religiosos e um trava volante. Requer, também, as benesses da gratuidade de justiça. A decisão de ID. 158865336, deferiu a gratuidade de justiça, bem como intimou o autor para se manifestar sobre possível decadência do direito de redibir o negócio jurídico, o que o fez na petição de ID. 159437256. A sentença de ID. 159767852 reconheceu a ocorrência da decadência e, em consequência, julgou liminarmente improcedente o pedido, com fulcro no art. 332, § 1o, do CPC. A parte autora opôs embargos de declaração que não foram acolhidos. Em seguida, o requereu apelou, não tendo sido exercido juízo de retratação. Os requeridos foram citados para oferecer contrarrazões. O acórdão de ID. 204258199 deu provimento ao recurso do autor para afastar a decadência e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. BANCO C6 S.A apresentou contestação de ID. 207247383. Em preliminares, impugnou a gratuidade de justiça e arguiu a sua ilegitimidade passiva por ser mero financiador de crédito. No mérito, que não tem qualquer relação com a fabricação/montagem do veículo financiado e não há nexo entre o dano informado e qualquer ato da instituição financeira, devendo o contrato ser mantido. Ainda, defende a ausência de danos materiais e morais. Ao fim, pugna pela improcedência da ação. NURI NAKLE AUTOMÓVEIS LTDA EPP apresentou contestação de ID. 207247383. Informa que o defeito apresentado foi devidamente reparado, estando o veículo em perfeito funcionamento, próprio e adequado ao uso a que se destina, porém, o autor se recusa a recebê-lo. Defende a ausência de nexo causal entre a sua conduta e os danos alegados pelo autor, o que impossibilita a rescisão contratual, bem como a condenação em danos materiais e morais. Pugna, assim, pela improcedência da demanda. Réplica no ID. 210472997. Instados a especificar provas, as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas além daquelas já anexadas aos autos. Vieram, assim, os autos conclusos. É o relatório do necessário. Decido.” Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 68679031): “Ante o exposto, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, interpretados de acordo com os art. 322, §§ 1o e 2o, e 323 do CPC, para: a) decretar a resolução dos contratos de compra e venda e de financiamento firmados pelas partes, relacionados ao veículo Marca Fiat, modelo Linea Essence 1.8, ano 2012/2012, cor Bege, Placa JJL 5773, com retorno das partes ao estado anterior, cabendo ao autor e as partes diligenciar voluntariamente para transferir o veículo para a primeira requerida; b) condenar a primeira ré (NURI NAKLE AUTOMOVEIS LTDA) a restituir ao autor o valor de entrada (R$ 4.000,00), com correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês da citação até 31/08/2024; e a partir de 01/09/2024 corrigido apenas pela taxa SELIC (Lei 14.905 de 28 de junho de 2024), sob pena de bis in idem; c) condenar a segunda ré (BANCO C6 S.A.) a restituir ao autor a integralidade dos valores pagos pelo financiamento do automóvel, inclusive encargos, com correção monetária, pelo INPC, de cada desembolso, e juros de mora de 1% ao mês da citação até 31/08/2024; e a partir de 01/09/2024 corrigido apenas pela taxa SELIC (Lei 14.905 de 28 de junho de 2024), sob pena de bis in idem. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), sendo 40% em desfavor do autor, 40% em desfavor do primeiro réu e 20% em desfavor do segundo réu, ficando suspensa a exigibilidade para o autor ante a gratuidade de justiça.” BANCO C6 S.A. apelou e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que “a execução provisória da sentença, antes do trânsito em julgado, poderá acarretar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação”. No mais, requereu a improcedência dos pedidos iniciais (ID 68679033). NURI NAKLE AUTOMOVEIS LTDA – EPP também apelou e requereu a improcedência dos pedidos iniciais (ID 68679036). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. E o seu parágrafo 1o enumera as hipóteses em que a sentença é despojada desse atributo, ou seja, produzirá imediatamente seus efeitos após sua publicação. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Consoante se verifica dos autos, a sentença proferida não se enquadra em quaisquer das exceções legais supracitadas e que permitisse o cumprimento provisório de sentença (art. 1.012, § 1o, CPC). Portanto, desnecessário e falta interesse no pedido de efeito suspensivo. Considerando que o efeito suspensivo automático da apelação é ope legis, nada há a prover a respeito da pretensão formulada. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102